Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014586-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON JARUDO EKUREU - CPF: 074.323.751-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIVELTON AROE KUDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014586-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –

ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– ART. 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO – INAPLICABILIDADE – PACIENTE INTEGRADO À SOCIEDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

"O art. 56, parágrafo único, da Lei 6.001/73, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação”
(STJ, AgRg no HC n. 621.553/PR).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014586-76.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Jarudo Ekureu
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1014248-30.2021.8.11.0003
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido, em 8-6-2021; 2) “
o
juízo indeferiu o pedido do regime especial de semiliberdade em órgão federal exclusivamente sob o argumento de que o paciente estaria integrado à sociedade
” (sic); 3) “
independentemente da integração do indígena à sociedade, permanece sua condição sui generis e a proteção integral da Constituição Federal
” (sic); 4) “
os efeitos da norma estampada no parágrafo único do artigo 56 do Estatuto do Índio são estendidos para garantir o regime de semiliberdade às prisões cautelares
” (sic); 5) “
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa e este é único processo criminal que responde
” (sic)
(Id.
136456657 - Pág. 1-8)

A liminar foi indeferida (Id.
136559176 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 137181182 - pág. 2-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
139603174 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014586-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), pois, em 7-6-2021, atentou contra a vida de Erivelton Aroe Kudo.

No julgamento do Habeas Corpus n. 1010079-09.2021.8.11.0000
,
a prisão preventiva imposta a ele foi
substituída
por cautelares alternativas, dentre elas a obrigação de
comparecer a todos os atos processuais.

Em 7-4-2022, após requerimento do Ministério Público, a prisão a preventiva foi
novamente decretada
, pois o paciente deixou de cumprir as obrigações anteriormente impostas. Apesar de intimado, não compareceu na audiência de instrução processual.

Conforme consignou o decreto de prisão, o “
Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades [...].
Maior absurdo e descaço têm-se pelo fato de o acusado ter sido devidamente intimado para participar da solenidade e mesmo assim não compareceu em juízo (evento 76225068)
”

(sic) (Id.
136456659 - pág. 207).

A legalidade do cárcere, aliás, foi confirmada no julgamento do
Habeas Corpu
s n.
1009577-36.2022.8.11.0000, ocorrido em 10-7-2022, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS –

ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal” (STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Em seguida, o pedido de semiliberdade foi indeferido, mediante os seguintes fundamentos:

Em detida análise da questão, verifica-se que assiste razão o representante do Ministério Público, posto que, conforme entendimento jurisprudencial, a incidência do art. 56, parágrafo único, da Lei n° 6.001/73
, não se aplica aos silvícolas integrados à sociedade
. Assim, uma vez integrado a comunidade universal e em plena capacidade civil, não há que se falar em cumprimento da medida cautelar em órgão federal de assistência ao índio.

Neste sentir se posicionar o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Se não bastasse, conforme informação do acusado, em seu interrogatório, este está providenciando o seu título de eleitor, demonstrando pleno gozo dos seus direitos civis como qualquer outro cidadão brasileiro
, conforme entendimento Jurisprudencial:

[...]

INDEFIRO o pleito da defesa para que o réu cumpra a prisão cautelar em órgão federal de assistência ao índio, ID 86690522. [...]
(Id. 136456659 - Pág. 338-339).

Não obstante os argumentos sustentados, não vislumbro o constrangimento ilegal invocado.

Como é cediço, o art. 56, da Lei n. 6.001/1973, estabelece que:

Art. 56. N
o caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao
grau de integração do silvícola
.

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado
.

Em complemento, o art. 4º da norma define que:

Art. 4º. Os índios serão considerados
:

I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;

II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;

III
- Integrados -

Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura
.

Ao comentar o regime de semiliberdade, Guilherme de Souza Nucci, esclarece “
que tal dispositivo somente deve ter aplicação ao silvícola isolado ou em vias de integração, quando não receberem medida de segurança, de acordo com a análise do caso concreto. O índio integrado deve ser equiparado, completamente, até por uma questão de isonomia, ao cidadão comum
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª edição, Ed. Forense, pág. 474 – e-book).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no mesmo sentido:

[...] E
m que pese venha o art. 56, caput, da Lei n. º6.001/73, a possibilitar o cumprimento da pena em regime de
semiliberdade
, a parte final do dispositivo é expressa ao ressaltar que, para tanto, deverá ser observado o grau de integração à sociedade, e por isso a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o benefício tão somente se aplica ao
silvícola
não integrado [...]
(STF, RHC 216252, rel. Min. Alexandre de Moraes, j.06/06/2022, p. 08/06/2022).

[...] O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 575.814/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

No caso
sub examine
, a documentação que instrui os autos demonstra que o paciente encontra-se integrado à sociedade.

Ao ser ouvido na audiência de custódia, ele declarou que sabia ler e escrever, pois estudou até o terceiro ano do ensino médio. Também disse que trabalhava como pedreiro e que estava em vias de obter o título de eleitor (136456659 - pág. 235).

Destarte, por restar demonstrado que o paciente se trata de indígena que passou por processo de aculturação e que exercer seus direitos como qualquer outro cidadão, não há falar em aplicabilidade do regime especial de semiliberdade, a ser cumprido no local de funcionamento do
órgão federal
de assistência aos índios mais próximos de sua habitação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME DE SEMILIBERDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.001/1973. INAPLICABILIDADE. INDÍGENA INTEGRADO SOCIALMENTE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. "O art. 56, parágrafo único, da Lei 6.001/73, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação (AgRg no AREsp n. 1.467.017/MT).

3. Não cabe ao STJ modificar o entendimento das instâncias de origem de que o apenado enquadra-se na posição de integrado à sociedade e, por conseguinte, não faz jus ao regime de semiliberdade, por demandar reexame fático-probatório, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido
. (STJ, AgRg no HC n. 621.553/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO COMETIDO POR ÍNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA (DESFERIMENTO DE SOCOS E GOLPES DE PEDRA NA FACE E NA CABEÇA DA VÍTIMA). ART. 56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO. SEMILIBERDADE. RÉU INTEGRADO À SOCIEDADE. CONCLUSÃO INVERSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado.

2. In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante socos e golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça.

3. Não prospera o pleito subsidiário de autorização de semiliberdade (art. 56 do Estatuto do Índio), porquanto, segundo as instâncias ordinárias, o réu já se encontra integrado à sociedade, possuindo carteira de trabalho e de identidade, vínculo empregatício, com fluência na língua portuguesa, o que afasta a incidência do benefício, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Ademais, conclusão inversa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

Registre-se, ainda, que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Recurso improvido.
(RHC n. 122.923/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 23/6/2020).

Por fim, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022